Tribunal: TJMT
Processo: 1012007-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012007-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[RUBENS VERA FUZARO JUNIOR - CPF: 311.352.368-01 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), ROBSLEY MARTINS DUARTE - CPF: 010.670.341-29 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012007-29.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

HABEAS CORPUS – ROUBO -
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS –
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE ACABARA DE SER AGRACIADO COM INDULTO – PRESO EM FLAGRANTE POR DUAS VEZES LOGO APÓS RECEBER O BENEFÍCIO - REITERAÇÃO INCONTESTE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS –
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus.

2. Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa.

3. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Defensor ERICO RICARDO DA SILVEIRA, em favor de
ROBSLEY MARTINS DUARTE
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, Ação Penal n. 1000383-72.2020.8.11.0035, Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT.

Expõe o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/4/2020, pela suposta prática do delito previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a prisão convertida em preventiva sob o fundamento de ser necessária para a garantia da ordem pública.

Inicialmente, rebate o decreto segregatório ao argumento de ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva.

Aduz o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação, pois se pautou na necessidade de garantia da ordem pública ao argumento de se tratar de réu recalcitrante delitivo.

Afirma que apesar da anotação penal apontada pela autoridade apontada como coatora, o correto é que os autos foram extintos diante da extinção da punibilidade do paciente, tratando-se, portanto, de réu primário.

Ademais, sustenta que o paciente possui predicados pessoais que permite responder a ação em liberdade.

Forte nesses argumentos requer a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a segregação preventiva do paciente, ou, que seja substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 45580496.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 45931975.

Parecer, id. 48411502, da Procuradora de Justiça – Dr. Élio Américo, é pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020